Tribunal: TJDFT
Processo: 0735776-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735776-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON SEBBA AGRAVADO: FATORIAL FACTORING E REPRESENTACAO LTDA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado em ID no 54202121, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 11 de dezembro de 2023 12:58:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator